Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. HORAS EXTRAS COMPROVADAS. RESSARCIMENTO CABÍVEL. OCORRÊNCIA DE “ANATOCISMO”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da (in) viabilidade de pagamento das horas extras trabalhadas. O recorrente sustenta que o pagamento teria sido indeferido devido à ausência de registro na folha de frequência “ponto”. Subsidiariamente, aduz a incidência de dupla condenação, porquanto na planilha adotada na sentença, a correção foi fixada até dia 9.10.2019, sendo que o decisum determinou nova correção, tendo como termo inicial a data de vencimento de cada parcela.

II. De detida análise fático-processual, verifica-se que a requerente: (i) no período entre 15.4.2017 e 16.4.2017, exerceu serviço extraordinário fora da unidade (UPA Sol Nascente), das 19h às 7h (Id 16155675); (ii) existiria autorização para horas extras fora da unidade, nos dias 05.8.2017, 12.8.2017, 19.08.2017, 26.8.2017, 03.3.2018, 10.3.2018, 24.3.2018, 05.5.2018, 12.5.2018 e 19.5.2018, com registro de presença em “livro de plantão”, e “expediente de produtividade” (Id 16155676/77).

III. Nesse contexto, ainda que as folhas de ponto da requerente, nos dias 15.4.2017, 13.5.2017, 12.8.2017, 10.3.2018 e 19.5.2018, possam consignar a informação “239- falta de marcação de ponto”, o robusto conjunto probatório demonstra a efetiva prestação do serviço extraordinário, de sorte que o não pagamento da contraprestação redundaria no enriquecimento indevido do Ente Federativo. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acordão n.1174519, DJE 5.6.2019, e Acordão n. 1115302, DJE 8.8.2018.

IV. De outro giro, assiste razão ao recorrente quanto à alegação de “anatocismo” (dupla correção do valor da condenação), porquanto os valores fixados na sentença já teriam sido objeto de correção monetária pelo Ente Federativo até 09.10.2019, de sorte que é de se determinar a aplicação de IPCA-E à correção a partir da data da última atualização (09.10.2019 – Id 16155705).

V. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item IV. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.